Tribunal: STF
Processo: AP 1060
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa do réu AÉCIO LUCIO COSTA PEREIRA, por meio da qual requer (a) “o desentranhamento do laudo pericial juntado aos autos no dia 04/09/2023, por ser extemporâneo e ser acostado nos autos após a juntada das alegações finais, tendo apenas 48 horas para a análise”; (b) “o desentranhamento do inquérito policial juntado na mesma data, em que o réu figura como autor, por afrontar diretamente o exercício pleno do princípio constitucional da ampla defesa”; e (c) “que o réu participe presencialmente de seu julgamento que acontecerá na Sessão Extraordinário do Plenário no dia 13 de setembro de 2023” (eDoc. 121).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em despacho de 5/9/2023, diante da juntada aos autos do Ofício n° 3602872/2023 CINQ/CGRC/DICOR/PF (petição STF nº 98.024/2023), por meio do qual o Laudo Pericial nº 2467/2023 foi disponibilizado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinei a intimação da Defesa e da Procuradoria-Geral da República para, caso quisessem, apresentarem manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 



    A Procuradoria-Geral da República consignou que o referido laudo pericial já foi objeto de análise nas alegações finais, não havendo nada a acrescentar (eDoc. 119).



    O pleito da Defesa não merece acolhimento, pois lhe foi devidamente facultado prazo suficiente para nova manifestação, mesmo após as alegações finais do réu, caso assim optasse, não havendo nenhuma demonstração de prejuízo. Nesse sentido: RE 592670 AgR, Rel. Min, CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009); HC 93881, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/5/2010).



    Da mesma forma, não há pertinência no pedido de desentranhamento dos documentos encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDocs. 100-102), relativos aos antecedentes criminais do réu. Trata-se de expedientes encaminhados a esta SUPREMA CORTE em estrita observância aos despachos proferidos em 19/6/2023 e 22/6/2023, no Inq. 4.922/DF, por meio dos quais foi determinado à Secretaria Judiciária que oficiasse aos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais Eleitorais da residência do réu, bem como ao TJDFT e TRF1, para que enviassem as certidões de antecedentes criminais do acusado, observando que, na hipótese de ser positiva, deveria vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos de desentranhamento de documentos formulados pela Defesa.



    No que diz respeito ao requerimento de acompanhar presencialmente a sessão de julgamento, AUTORIZO que o réu, AÉCIO LUCIO COSTA PEREIRA, acompanhe a Sessão de Julgamento desta AP 1060, agendada para o dia 13/9/2023, às 9h30min, por meio da TV Justiça em tempo real, enquanto perdurar a sua realização, servindo esta autorização, desde já, para eventual continuidade de julgamento em outros horários não consignados. 



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis.



    Intime-se o réu, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO/MANDADO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente